Tribunal: TJBA
Processo: 8016875-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016875-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093 E TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 29/11/2023. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO CONFIGURA PAGAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM TODO O EXERCÍCIO DE 2022. DECISÃO REFORMADA.
AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA.
RECURSO PROVIDO
PARA AFASTAR INTEGRALMENTE A EXIGÊNCIA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por HPE Automotores do Brasil Ltda. em face da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para afastar a exigência do ICMS-DIFAL apenas no período de 05/01 a 05/04/2022, mantendo a cobrança nos demais períodos do exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em julgamento citra petita ao não enfrentar expressamente a alegação de invalidade do Convênio ICMS nº 51/2000; (ii) estabelecer se, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266, é exigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia relativa ao Convênio ICMS nº 51/2000 é absorvida pelo novo regime constitucional instituído pela EC nº 87/2015, que condiciona a cobrança do DIFAL à edição de lei complementar.

4. O STF, no Tema 1.093, fixa a necessidade de lei complementar para a exigência do DIFAL, posteriormente editada por meio da LC nº 190/2022, submetendo-se o tributo às regras de anterioridade.

5. A decisão agravada, ao analisar a exigibilidade do tributo sob a ótica da LC nº 190/2022 e dos princípios da anterioridade, enfrenta o núcleo da controvérsia, inexistindo julgamento citra petita.

6. O STF, no Tema 1.266, estabelece modulação de efeitos para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não efetuaram o recolhimento do tributo.

7. A ação foi ajuizada em 09/02/2022 e não houve recolhimento do tributo no exercício de 2022, havendo apenas depósito judicial, que não se confunde com pagamento, por não extinguir o crédito tributário.

8. Preenchidos os requisitos fixados pelo STF, impõe-se afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL em todo o exercício de 2022, com a ampliação da segurança anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido
para reformar a decisão ID 85098817, em consequência, dar provimento à Apelação, a fim de conceder integralmente a segurança, afastando a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 202
2.

Tese de julgamento
:

Inexiste julgamento
citra petita
quando a decisão enfrenta o núcleo da controvérsia, ainda que não examine expressamente todos os fundamentos invocados pelas partes.

A cobrança do ICMS-DIFAL após a EC nº 87/2015 depende de lei complementar, conforme fixado no Tema 1.093 do STF.

A modulação de efeitos do Tema 1.266 do STF afasta a exigência do DIFAL no exercício de 2022 para os contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não efetuaram o recolhimento do tributo.

O depósito judicial não se confunde com pagamento e não impede a aplicação da modulação de efeitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, VII; art. 150, III; CTN, arts. 151, II, e 156, VI; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093); STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078 (Tema 1.266).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
8016875-22.2022.8.05.0001
, agravante HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA e agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e no mérito DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.